Tribunal: STF
Processo: RE 1218493
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Juízes classistas. Reajuste de proventos. 4. Reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.